Tribunal: TJDFT
Processo: 0003552-15.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0003552-15.2016.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILSON FERREIRA DE SOUSA, CRISTIANE FERNANDES SANTANA DE SOUSA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: CRISTIANE FERNANDES SANTANA DE SOUSA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, WILSON FERREIRA DE SOUSA DECISÃO Vistos etc. Por meio do Ofício/Câmara de Uniformização no 347/2022/TUJ, houve comunicação de decisão exarada pela Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, nos autos da Reclamação no 0714982-40.2022.8.07.0000, deferindo a liminar e determinando a suspensão do processo até o julgamento da ação supra, conforme seguinte teor: “(...) A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. Do exame acurado da petição inicial, observa-se que a matéria tangencia suposta contrariedade entre a tese firmada no acórdão reclamado e os temas 970 e 971 do STJ. Com o propósito de evitar o trânsito em julgado do referido acórdão, e com fundamento no art. 198, III, do RITJDFT, DEFIRO A LIMINAR postulada para determinar a suspensão do processo, até o julgamento da presente reclamação. (...)” Em face do exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação da Corte Superior. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito